Tribunal: TJES
Processo: 0601929-63.2009.8.08.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0601929-63.2009.8.08.0015

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDIVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0601929-63.2009.8.08.0015

REQUERENTE
: EDIVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. DECÊNIO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público municipal para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de assiduidade de 5% sobre seu vencimento básico, com efeitos retroativos a dezembro de 2004 até a data de seu desligamento em 2009. 2. A sentença é ilíquida e proferida contra ente público, o que atrai o reexame obrigatório da matéria por força da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir o alcance da prescrição quinquenal em relação às parcelas pleiteadas contra a Fazenda Pública em relação de trato sucessivo; e (ii) estabelecer se a concessão do adicional de assiduidade deve observar a legislação vigente ao tempo do implemento dos requisitos pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Pelo princípio
tempus regit actum
, a concessão de gratificações e adicionais deve observar a legislação vigente no momento em que o servidor implementou as condições exigidas, protegendo-se o direito adquirido (Art. 5º, XXXVI, CF/88) contra a aplicação retroativa de normas supervenientes mais restritivas. 6. A prova documental comprova o vínculo efetivo do servidor e o exercício ininterrupto por período superior ao exigido na legislação municipal vigente à época, não havendo óbices ao reconhecimento do direito ao adicional no percentual de 5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença confirmada em remessa necessária.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de vantagens funcionais a servidores públicos deve observar a legislação vigente no momento em que preenchidos os requisitos para sua aquisição, em atenção ao princípio tempus regit actum e à proteção ao direito adquirido. 2. A prescrição de cobrança contra a Fazenda Pública, em obrigações de trato sucessivo, é quinquenal e alcança somente as parcelas anteriores ao lustro que antecede a propositura da demanda.” _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 2.052/1999, art. 110; Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 490/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1248015/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 5013639-51.2023.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, p. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0601929-63.2009.8.08.0015

REQUERENTE
: EDIVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Conheço da remessa necessária, porquanto a sentença proferida contra o ente público é ilíquida, atraindo a incidência da Súmula n.º 490 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo recursos voluntários, passo ao reexame da matéria para confirmação do julgado.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A ação foi ajuizada em dezembro de 2009 (ID 18698442). Conforme o Decreto n.º 20.910/1932 e a Súmula n.º 85 do STJ, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ . SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
. 1. Observa-se que não foram impugnados todos os motivos adotados pela decisão ora recorrida para negar provimento ao agravo em recurso especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182/STJ também ao presente interno .
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1248015 RJ 2018/0033191-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

Assim, mantenho a prescrição das parcelas anteriores a dezembro de 2004, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

DO MÉRITO

A questão central envolve o direito do servidor inativo ao adicional de assiduidade (decênio) previsto no art. 110 da Lei Municipal n.º 2.052/1999, alterada pela Lei n.º 2.277/2005.

O direito à gratificação deve ser analisado sob o prisma do princípio
tempus regit actum
, que veda a aplicação retroativa de normas restritivas a situações jurídicas já consolidadas.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão de adicionais deve observar a legislação vigente ao tempo do implemento dos requisitos, protegendo o direito adquirido (Art. 5º, XXXVI, CF/88):

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (DECÊNIO). PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . LEI POSTERIOR MAIS RESTRITIVA. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Serra contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por servidor público para garantir o direito à gratificação de assiduidade (decênio) referente ao período de 12/03/2004 a 12/03/2014, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001, vigente à época do implemento dos requisitos . O ente público alegou a aplicação de norma superveniente mais restritiva (Lei Municipal nº 4.602/2017), que incluiu a cessão entre as hipóteses de interrupção do decênio, para justificar o indeferimento administrativo do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de assiduidade (decênio) deve observar a legislação vigente à época do implemento dos requisitos pelo servidor (2004 a 2014); e (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 4.602/2017 viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade das leis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio tempus regit actum estabelece que o direito à gratificação deve ser analisado conforme a legislação vigente no momento do implemento das condições exigidas, vedando a aplicação retroativa de norma posterior que altera ou restringe direitos já adquiridos. 4. A Lei Municipal nº 2.360/2001, vigente no período de 12/03/2004 a 12/03/2014, não previa a cessão a outro órgão como hipótese de interrupção do decênio, sendo inadmissível aplicar a Lei Municipal nº 4 .602/2017, que introduziu tal previsão, de forma retroativa. 5. O direito adquirido do servidor está protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art . 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que garantem a preservação do ato jurídico perfeito e vedam que leis posteriores prejudiquem situações consolidadas sob a égide de normas anteriores. 6. A atuação da Administração Pública, embora vinculada ao princípio da legalidade ( CF, art. 37), deve respeitar também o princípio da irretroatividade das leis e os direitos adquiridos, assegurando segurança jurídica ao servidor . 7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que normas mais restritivas posteriores não podem retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob leis anteriores mais benéficas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, irretroatividade e proteção ao direito adquirido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento:
1. A concessão da gratificação de assiduidade (decênio) deve observar a legislação vigente no momento do implemento das condições para sua aquisição, em respeito ao princípio tempus regit actum . 2. A aplicação retroativa de norma posterior que introduz restrições ou hipóteses de interrupção não previstas na legislação anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade das leis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art . 37; LINDB, art. 6º; Lei Municipal nº 2.360/2001, art. 153; Lei Municipal nº 4 .602/2017, art. 153. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv: 10344150068304002, Rel. Judimar Biber, j . 02/08/2018; TJ-SP, RI: 10221873020178260344, Rel. Ernani Desco Filho, j. 12/03/2019; TJES, AI nº 5001402-37.2020 .8.08.0000, Rel. Des . Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000837-75.2014.8 .08.0031, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j . 16/11/2023.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50136395120238080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

No caso dos autos, as fichas financeiras (fls. 16/25) comprovam o vínculo efetivo do autor desde 01/11/1979 e o efetivo exercício ininterrupto. Constato, ainda, que a sentença corretamente aplicou o percentual de 5% previsto na legislação municipal e reconheceu as diferenças devidas até o desligamento do servidor, respeitando o teto legal. Não havendo provas de interrupção do exercício efetivo que pudessem obstar o direito, a procedência parcial deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço da Remessa Necessária para
confirmar a sentença
, reconhecendo o direito do autor ao adicional e a forma de apuração em liquidação, bem como a condenação em honorários advocatícios já fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.